Tribunal: TJMT
Processo: 1012681-41.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1012681-41.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), OTAVIO LEITE DA LUZ - CPF: 384.071.831-72 (EMBARGADO), ANABEL MARIA OGEDA - CPF: 545.590.141-91 (EMBARGADO), ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 441.884.121-00 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS NOGUEIRA MARANHAO - CPF: 046.008.601-44 (EMBARGADO), LICIO DOMINGOS FALCAO - CPF: 209.478.441-04 (EMBARGADO), ELIANE MARIA DE PINHO FALCAO - CPF: 270.278.641-34 (EMBARGADO), JAIR DA SILVA BRANDAO - CPF: 453.199.281-49 (EMBARGADO), MARCIANA MARLY FAEL BRANDAO - CPF: 495.430.911-53 (EMBARGADO), VANDERLEY INFANTINO DE GOIS - CPF: 162.387.021-68 (EMBARGADO), LEONILDA NUNES DE GOIS - CPF: 622.124.941-49 (EMBARGADO), YVES LUIS DUTRA - CPF: 362.883.221-72 (EMBARGADO), ANA LUCIA DA CRUZ SILVA - CPF: 325.663.871-68 (EMBARGADO), ANTONIA HELOIZA NASCIMENTO - CPF: 206.040.681-15 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARILIA GOUVEIA MENEGOTTO - CPF: 001.317.290-55 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO – INFRINGÊNCIAS AOS ARTIGOS 1.022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II C/C ART. 489, §1º, IV, TODOS DO CPC –AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 50 E 51 DO STJ – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, uma vez que tal recurso não se presta para novo julgamento da causa.

Aclaratórios rejeitados.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Embargos de Declaração n. 1012681-41.2019.8.11.0000

Embargante :
CAIXA SEGURADORA S/A

Embargado :
OTAVIO LEITE DA LUZ E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CAIXA SEGURADORA S/A
contra o aresto que desproveu o Agravo Interno interposto pela instituição financeira em razão da negativa de segmento aos Recurso Especial com fundamento nos paradigmas dos Temas 50 e 51, do STJ.

Aduz ocorrência do vício de omissão, ao argumento de que
“esta recorrente demonstrou que os Temas 50 e 51, do STJ, os quais versam sobre a legitimidade da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, da competência da Justiça Federal, não podem ser aplicados aos presentes autos”
.

Ainda, menciona que
“em sede de Agravo Interno, deixou claro que, com a ausência de trânsito em julgado do REsp 1.091.369/SC, os precedentes nele contidos não podem ser considerados como posicionamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça”
e, também, que
“a impossibilidade de inadmissão da Caixa Econômica Federal com base no REsp 1.091.363/SC se mostra completamente ultrapassado”
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de
“conhecer e prover”
o recurso
“para que seja suprida a omissão apontada, no que será realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA”
.

Contrarrazões (id 51431958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020